Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, afigura-se inviável a concessão de antecipação de tutela quando esta corresponde ao provimento final pleiteado. Isso ocorre porque, além da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada confundir-se como o próprio pedido em definitivo, sua concessão esgotaria o objeto do presente recurso.
2. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito.
3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito.
4. Apelo não provido.